Tribunal: CARF
Processo: 10540.721273/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, deve ser observado o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Constatado que o montante exonerado no julgamento em primeira instância é inferior ao limite fixado pela Portaria MF no 2, de17/01/2024, não se conhece do recurso de ofício.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721273/2014-41
ACÓRDÃO
1402-007.227 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BRATIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, deve ser observado o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância. Constatado que o montante exonerado
no julgamento em primeira instância é inferior ao limite fixado pela
Portaria MF no 2, de17/01/2024, não se conhece do recurso de ofício.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007.
EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não conhecer
do recurso de ofício por inferior ao limite de alçada previsto na Portaria MF no 2, de 17/01/2024,
conforme preceituado pela Súmula CARF no 103; i.ii) negar provimento ao recurso voluntário em
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.227 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721273/2014-41
2
relação às infrações, exceto multa isolada, mantendo os lançamentos; ii) por voto de qualidade, na
forma do artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235
de 1972), negar provimento ao recurso voluntário atinente à infração “multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais”, vencidos o Relator e os Conselheiros
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Alessandro Bruno Macêdo Pinto, que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor na parte em que vencida o Relator (item “ii”), o
Conselheiro Rafael Zedral.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral - Redator designado:

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de CSLL referente às diferenças apuradas entre DIPJ e
DCTF para o ano-calendário de 2011, bem como de multa isolada relativa à falta de recolhimento
das estimativas no mesmo ano-calendário.
A contribuinte alegou em sede de Impugnação que seria pertinente a aplicação do
princípio da verdade material e que depois de 31 de dezembro não se haveria de falar em
estimativa, argumentando a ora Recorrente que existia concomitância da multa de 75% com a
multa de 50% da estimativa e que a multa isolada foi aplicada após 31 de dezembro não podendo
prevalecer.
Argumentou também a Impugnante que ocorreu erro material na DIPJ, pois, não
teria deduzido como despesa, dentre outros, os juros sobre capital próprio, no valor de R$
15.700.147,78, tendo anexado balancetes mensais e balanço geral.
Afirma que refez a ficha 7 A, 9 A e apurou (ficha 17) a Contribuição social Sobre o
Lucro Líquido a pagar R$ 1.479.029, 42.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.227 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721273/2014-41
3
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, para reduzir o valor da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurado na primeira infração R$ 2.849.768,79 para R$
1.479.029,42; manter integralmente a multa isolada referente à segunda infração.
Em relação à parcela do crédito tributário exonerado, foi apresentado Recurso de
Ofício, de acordo com o artigo 34 do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações promovidas
pela Lei no 8.748, de 1993, e pelo artigo 1o da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
O Recurso Voluntário apresenta os mesmos fundamentos do que a Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Com relação ao Recurso de Ofício manejado pela presidência da 10a Turma da
DRJ/BHE embora corretamente interposto em razão de o valor exonerado ser superior ao limite
previsto, à época, pela Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017 (R$ 2.500.000,00), cabe não
conhecê-lo neste estágio processual em razão de referido teto haver sido alterado para R$
15.000.000,00, por força da Portaria MF no 2, de 17/01/2024.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
deve ser observado o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Constatado que o montante exonerado no julgamento em primeira instância é inferior ao limite
fixado pela Portaria MF no 2, de17/01/2024, não se conhece do recurso de ofício.
Trata-se de Auto de Infração de CSLL, referente às diferenças apuradas entre DIPJ e
DCTF para o ano-calendário de 2011, bem como de multa isolada relativa à falta de recolhimento
das estimativas no mesmo ano-calendário.
A contribuinte alegou em sede de Impugnação que seria pertinente a aplicação do
princípio da verdade material e que depois de 31 de dezembro não se há de falar em estimativa,
argumentando Recorrente que existia concomitância da multa de 75% com a multa de 50% da
estimativa e que a multa isolada foi aplicada após 31 de dezembro não podendo prevalecer.
Argumentou também a Recorrente que ocorreu erro material na DIPJ, pois, não
teria deduzido como despesa, dentre outros, os juros sobre capital próprio, no valor de R$
15.700.147,78, tendo anexado balancetes mensais e balanço geral.
Afirma que refez a ficha 7 A, 9 A, e apurou (ficha 17) a Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido a pagar R$ 1.479.029, 42.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.227 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721273/2014-41
4
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, para reduzir o valor da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurado na primeira infração R$ 2.849.768,79 para R$
1.479.029,42; manter integralmente a multa isolada referente à segunda infração.
A Recorrente alegou erro material por não ter deduzido os juros sobre capital
próprio (JCP), no valor de R$ 15.700.147,78.
Relatou a DRJ que:
“A questão do cálculo correto de seu resultado do exercício ficha 7 A, e o reconhecimento
do erro suscitado pela impugnante já fora objeto de julgamento pelo PAF no
10540.721272/2014-05, com acórdão no 03-69.277, de 11 de setembro de 2015.
Dessa forma, quanto aos cálculos (ficha 17) de sua Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido não há reparos a fazer. E, sua CSLL perfaz o valor de R$ 1.479.029, 42, como quer a
impugnante.
Por conseguinte o valor lançado na primeira infração fica reduzido de R$ 2.849.768, 79
para R$ 1.479.029,42.
Portanto, a DRJ já reduziu o valor exigido de R$ 2.849.768, 79 para R$ 1.479.029,42,
sendo referida redução objeto do Recurso de Ofício.
De fato, não pode ser reduzido ainda mais o valor a ser exigido da Recorrente,
porque fora identificado insuficiência de recolhimento de CSLL. A fiscalização procedeu ao
lançamento em razão de divergências entre os valores declarados na DIPJ e DCTF.
A própria Recorrente reconheceu que ocorreu “uma impropriedade entre os
registros contábeis e os valores consignados na DIPJ, o que passou despercebido pela Recorrente.
Caso as tivesse detectado, providenciaria retificação mediante apresentação de nova declaração
conforme lhe faculta a legislação de regência”
Portanto, a própria Recorrente reconheceu o erro de declaração, bem como
confirmou que não ocorreu retificação.
Ora, admite a Recorrente que “os valores informados na DIPJ não retratam com
fidelidade o resultado do exercício da Recorrente e, via de consequência, o ‘quantum debeatur’ da
contribuição social sobre o lucro líquido”. Continua a Recorrente argumento no sentido de que a
CSLL deveria ser reduzida para R$ 1.479.029,42, fato que a DRJ reconheceu.
Destarte, seja porque o pedido da Recorrente já foi atendido pela DRJ e não pode
ser alterado ainda mais, e seja porque não ocorreu retificação da declaração por parte da
Recorrente, entendo que não há de ser modificada da decisão da DRJ com relação à exigência do
tributo.
Quanto à questão das estimativas entendeu a DRJ que foram apuradas estimativas,
que não foram recolhidas, resultando, em seu entendimento, na necessidade pagamento de multa
isolada de 50% sobre os valores que deveriam ter sido pagos mensalmente.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.227 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721273/2014-41
5
Entendeu a DRJ que a aplicação de mais de uma penalidade em uma mesma ação
fiscal é possível nos termos do artigo 74 da Lei no 4.502/64, abaixo transcrito:
“Art. 74. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma pessoa
natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, as penas a elas
cominadas, se as infrações não forem idênticas”
Por sua vez, defende a Recorrente que ao cumular a multa de ofício com a multa
isolada no mesmo lançamento, o Fisco pune a Recorrente duas vezes pelo mesmo ilícito tributário,
ocorrendo o chamado “bis in idem”.
Ocorre que o Código Tributário Nacional dispõe em seu artigo 112 que a lei
tributária que comine penalidades deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado
(contribuinte) na hipótese de existir dúvida quanto à capitulação legal do fato ou quanto às suas
circunstâncias materiais ou extensão dos seus efeitos.
Assim, em se tratando de contribuinte inserido na sistemática do Lucro Real Anual,
o IRPJ e CSLL são apurados no final do ano (em 31/12), momento no qual opera-se o aspecto
temporal e, consequentemente, a obrigação de calcular o tributo efetivamente devido sobre suas
materialidades.
Nesse cenário, o CARF consolidou entendimento, por meio da Súmula no 82, no
sentido de que “após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
Desta maneira, entendo que a multa isolada ora em discussão, por ter sido cobrada
diretamente sobre as estimativas mensais apuradas não se sustenta diante do princípio da
legalidade.
A C. Câmara Superior já decidiu nesse mesmo sentido quando do Acórdão no 9101-
00.520 (Sessão de 26/01/2010), que restou assim ementado:
CSLL. MULTA ISOLADA. Encerrado o período de apuração do tributo, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência do
tributo efetivamente devido apurado com base no lucro real e, dessa forma, não comporta
a exigência da multa isolada pela ausência de base imponível, sobremodo quando apurado
prejuízo fiscal e base negativa do tributo.
Desta maneira, entendo que a multa isolada pode ser exigida sobre eventuais
estimativas apenas no curso do ano calendário e uma vez findo o período de apuração, deve ser
exigida sobre o montante de IRPJ/CSLL efetivamente devidos, tomando como base o final do
período de apuração.
Entendo que não pode a contribuinte ser punida novamente pela mera prorrogação
da mesma conduta.
Conforme mencionado, não se pode permitir a exigência de débitos de estimativas
mensais após o encerramento do respectivo ano-calendário.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.227 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721273/2014-41
6
De fato, o mecanismo de recolhimento por estimativa mensal prevê que, ao final do
exercício, o contribuinte deve apurar o Lucro Real (Ajuste) – e, consequentemente, a CSLL
efetivamente devida – e deduzir do tributo apurado os valores já recolhidos ao longo do exercício
a título de antecipação (estimativas), de modo a averiguar a eventual existência de saldo de
imposto a pagar ou de saldo negativo de CSLL, hipótese essa em que apurará crédito passível de
compensação com quaisquer outros débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Isso significa que o inadimplemento dos pagamentos antecipados não implica,
necessariamente, existência de débitos de CSLL a serem exigidos pelo Fisco, porquanto o
contribuinte, ao apurar a CSLL, no momento do ajuste anual, poderá constatar que teve prejuízo
no exercício ou que os demais pagamentos efetuados a título de estimativas mensais foram
suficientes para extinguir integralmente a CSLL apurado naquele ano calendário.
De fato, as estimativas mensais são antecipações de um tributo (CSLL) que poderá
ser devido no encerramento do respectivo ano-calendário. Assim, encerrado o período de
apuração, a exigência do recolhimento por estimativas deixa de ter eficácia, uma vez que
efetivado o ajuste pertinente à existência (ou não) de tributo devido, apurado com base no lucro
real ao final do ano calendário.
Entendo que as estimativas mensais se configuram obrigações autônomas que não
se confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual e que, depois do
encerramento do ano-calendário, não há lugar para exigência de estimativas eventualmente
inadimplidas pelo contribuinte, tampouco de eventual multa por não recolhimento, uma vez que
essa já será aplicada em relação a mesma conduta em relação ao não recolhimento no ajuste
anual, como ocorreu no caso concreto.
Entendo, portanto, que merece ser reconhecido, no caso em tela, a impossibilidade
da exigência das estimativas mensais de CSLL.
Diante o exposto, voto por i) dar parcial provimento ao Recurso Voluntário no
sentido de afastar somente a multa por estimativa; ii) não conhecer do Recurso de Ofício por ser
inferior ao limite de alçada previsto na Portaria MF no 2, de17/01/2024, conforme preceituado
pela Súmula CARF no 103.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.227 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721273/2014-41
7
Em que pesem as razões do voto proferido pelo i. Relator, peço vênia para
divergir do seu entendimento, exclusivamente quanto à aplicação da multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais.
A base legal para a aplicação desta multa encontra-se na lei 9430/1996, artigo 44:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)”
Há uma tese que defende a impossibilidade da incidência concomitante da multa
isolada pelo não recolhimento de estimativa (art. 44, II, a da lei 943/1996), e da multa de ofício
pelo não recolhimento de IRPJ/CSLL apurado ao final do período de apuração (inciso I do mesmo
artigo 44).
Alega-se a aplicação do critério da consunção, pois a infração de não recolher uma
estimativa é meio de execução da etapa final, ou seja, o recolhimento do tributo ao final do ano-
calendário.
Com o devido respeito aos que assim entendem, este relator não vislumbra
qualquer óbice na aplicação simultânea das duas multas. Tratam-se de infrações distintas e a lei
não impede a sua concomitância por dois motivos. O primeiro é porque não há qualquer previsão
expressa na lei neste sentido. E a segunda é que a própria aliena “b” do inciso II do artigo 44 da lei
9430/1996 foi redigida prevendo todas estas hipóteses.
Explico.
A alínea b do inciso II do artigo 44 da lei 9430/1996 prevê a multa “ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social”.
O termo “ainda que” é usado para expressar que algo acontece apesar de outras
circunstâncias ou condições. Como exemplo podemos utilizar a própria alínea “b” do inciso II do
artigo 44, quando afirma que a multa isolada é devida “ainda que” tenha sido apurado prejuízo
fiscal....”
A legislação tributária estabelece que a multa por falta de recolhimento da
estimativa mensal é imposta independentemente da existência de lucro ou prejuízo fiscal no
período. Isso significa que, mesmo que a empresa tenha prejuízo, a obrigação de recolher a
estimativa mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) persiste. A norma legal não faz
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.227 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721273/2014-41
8
distinção entre situações de lucro ou prejuízo, tratando a antecipação do pagamento como um
dever instrumental do contribuinte.
Ademais, a Súmula CARF no 1051, que veda a cumulação de ofício e a multa isolada
não se aplica à fatos geradores ocorridos após as alterações legislativas promovidas pela Medida
Provisória no 351, convertida na Lei no 11.488.
Portanto, a multa prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 é exigível na
ausência ou na presença de lucro tributável ao final do ano-calendário.
Por último, há que se observar que a referida tese da impossibilidade de
concomitância da multa isolada e multa de ofício é muito bem fundamentada e defendida por
conselheiros de reconhecida competência neste CARF. No entanto, entendo que os argumentos
que compõem a tese possuem uma natureza política (Política Tributária) e podem muito bem
subsidiar propostas de alteração legislativa. E quanto à lei em vigor (Lei no 9.430/1996) nada há
expresso quanto à impossibilidade de incidência das multas, pelos motivos já delineados acima.
Diante do exposto, voto por manter a aplicação da multa.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

1 Súmula CARF 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício"
Fl. 229
DF CARF MF
Original